Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 023.980.771-52 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – RECURSO DO AUTOR PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RÉ.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico em relação aos serviços educacionais do curso superior de Administração, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial e a negativação no valor total de R$ 469,84 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque a inscrição decorreu do exercício regular de direito da instituição de ensino superior.

4.

Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos inicias.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Helio Carlos Rocha de Carvalho Junior em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A em razão da inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos que totalizam o montante de R$ 469,84 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) por débitos que alega desconhecer, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da declaração de inexistência do débito.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Irresignada, a ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Autor se insurge em relação ao quantum indenizatório fixado na origem, pugnando pela sua majoração.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado eis que preenchido os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O Autor ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a ré.

Ocorre que ao contestar a ação a Instituição de Ensino Superior apresentando o contrato referente a prestação de serviços educacionais do curso superior de Administração cuja assinatura fora aposta digitalmente pelo autor. Trouxe ainda histórico escolar e histórico financeiro do Autor que comprovam diversos pagamentos realizados mediante cheque (id no 95148980).

Destarte, apesar de ter o Autor negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

No caso, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o dano moral alegado pelo recorrente, uma vez que os argumentos expendidos na inicial, sem embasamento probatório, são incapazes de ensejar a reparação por danos morais, mormente porque o consumidor não comprovou a sua regularidade financeira junto a ré, além de ter omitido o vínculo jurídico com a empresa em sua petição inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CONTRATO VIRTUAL
. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. O
contrato firmado por meio eletrônico
é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II. Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III. Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público. (TJMA-Apelação Cível AC 00294403420138100001 – Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Publicação 12/07/2019. Julgamento, 9 de Julho de 2019. Relatora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)”. (destaquei).

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida.” (Recurso Inominado no 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015)

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque

o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Deste modo, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HELIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO JUNIOR
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
HELIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO JUNIOR
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021